Tribunal: TJPA
Processo: 0806192-46.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0806192-46.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: NAZARENO GUIMARAES

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E CUIDADOS DO FILHO MENOR DE IDADE. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. CARÁTER EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante jurisprudência do STJ, “embora o art. 117 da LEP estabeleça como requisito para o deferimento da prisão domiciliar o cumprimento da pena no modo aberto, é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade” (HC 575.533/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 10/06/2020).

2. Outrossim, o Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 165.704/DF, sedimentou o entendimento no sentido de ser possível a “substituição de prisão preventiva pela domiciliar aos pais (homens), desde que seja o único responsável pelos cuidados do menor de 12 (doze) anos ou de pessoa com deficiência, desde que não tenha cometido crime com grave violência ou ameaça ou, ainda, contra a sua prole”, permitindo, ainda, “a substituição de prisão preventiva por domiciliar para outros responsáveis que sejam imprescindíveis aos cuidados do menor de 6 (seis) anos de idade ou da pessoa com deficiência” (HC coletivo 165.704/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, publicação: 24/02/2021).

3. Sob esse viés, ressalte-se que para concessão de prisão domiciliar fundada no art. 318, inciso II, do CPP, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem exigido a comprovação de que o agente “se encontra extremamente debilitado por motivo de grave estado de saúde e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional” (AgRg no HC 700.022/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 04/11/2021), sendo necessária, no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, “a demonstração de que o pai seja imprescindível aos cuidados com o filho menor” (AgRg no RHC 161882/SP, Relator Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 31/03/2022), fator que tornaria a filiação apontada relevante para os fins do art. 318, VI, do CPP.

4.
In casu
, não foram preenchidos os requisitos legais, tampouco restou demonstrado qualquer situação excepcional ensejadora da concessão da custódia domiciliar, consoante entendimento das Cortes de Superposição.

5. Outrossim, importante destacar que o recorrente foi condenado pela prática do crime de homicídio, caracterizado, por natureza, de extrema violência, sendo certo que “há vedação legal à concessão de prisão domiciliar àquele que tenha praticado o crime com violência ou grave ameaça à pessoa” (STJ, AgRg no HC 727.709/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe: 22/08/2022), circunstância que reforça o não cabimento da custódia domiciliar.

6. Agravo conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 04/09/2023 a 13/09/2023,
por unanimidade de votos,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 13 de setembro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
NAZARENO GUIMARÃES
em face da decisão do Juízo da Vara de Execução Penal de Santarém que indeferiu o pleito de prisão domiciliar nos autos do processo de execução de pena n. 2000181-41.2023.8.14.0051.

Na origem, o agravante requereu a conversão da pena em prisão domiciliar por motivo de doença grave e por ser o único responsável pelos cuidados de seu filho de 6 anos de idade, nos termos do art. 318, incisos III e VI, do CPP, conforme interpretação conferida pela jurisprudência das Cortes Superiores, porém, na esteira do parecer contrário do Ministério Público, o juízo agravado indeferiu o pedido por não se adequar as hipóteses previstas no art. 117 da LEP (ID 13712865 – págs. 44/45).

Inconformado com a decisão que desacolheu a prisão domiciliar, o agravante interpôs o presente recurso, aduzindo em razões recursais que o fundamento utilizado pelo juízo das execuções para indeferimento do pleito merece reforma, pois ao negar-lhe o benefício deixou de aplicar o disposto no art. 318, II, III, e IV, do CPP, especialmente por não haver diferenciação entre homens e mulheres que tenham filhos menores (ID 13712865 - pág. 48).

Salienta que possui saúde debilitada por motivo de acidente de trabalho e recebe benefício do INSS, sendo exclusivamente responsável pela criação e educação de seu filho Adilson Campos Guimarães, menor com 6 anos de idade, que tem problemas de saúde e necessita de acompanhamento médico, ressaindo que o STJ autoriza a concessão de prisão domiciliar, de forma excepcional, aos réus em execução da pena, ainda que em regime fechado. Pugna, ao fim, pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, com a concessão da prisão domiciliar.

O Ministério Público ofereceu contrarrazões opinando pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso (ID 13712865 – págs. 58/64).

O Juízo
a quo
manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (ID 13712865 - pág. 65).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do agravo em execução penal (ID 14039620).

É o relatório.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

É indeclinável que das decisões proferidas em ações de execução penal, disciplinadas pela Lei nº 7.210/84, caberá recurso de agravo em execução, sem efeito suspensivo, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 197 da LEP c/c art. 299 e seguintes do RITJPA.

Logo, não pairam dúvidas de que o presente recurso configura instrumento idôneo para aquilatar a legalidade de decisão que
indeferiu o pedido de prisão domiciliar
, vez que se trata de providência levada a efeito no âmbito da execução penal, conforme previsão contida no art. 117 da LEP. Desta forma, sendo essa a matéria veiculada no presente recurso e identificados os demais pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo em execução
e passo ao exame das alegações recursais.

II. MÉRITO

O agravante insurge-se contra a decisão do juízo
a quo
que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, salientando, no ponto, que possui saúde debilitada por motivo de acidente de trabalho e recebe benefício do INSS, sendo exclusivamente responsável pela criação e educação de seu filho menor com 6 anos de idade, que tem problemas de saúde e necessita de acompanhamento médico, pugnando pela aplicação extensiva da decisão proferida no julgamento do HC coletivo n. 143.641 pelo STF.

Como é cediço, a prisão domiciliar no âmbito da execução penal consiste em benefício concedido em situações excepcionais taxativamente enumeradas no artigo 117 da LEP, ao apenado que cumpre pena no regime aberto, quando se tratar de:
(I)
condenado maior de 70 (setenta) anos;
(II)
condenado acometido de doença grave;
(III)
condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;
(IV)
condenada gestante.

Consoante entendimento placitado no âmbito do STJ,
“
embora o art. 117 da LEP estabeleça como requisito para o deferimento da prisão domiciliar o cumprimento da pena no modo aberto, é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade”
(
HC 575.533/PR
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 10/06/2020).

Não obstante, o juízo de primeiro grau salientou que
“o contexto fático
descrito pela Defesa não se adequa a nenhuma das hipóteses legais previstas no artigo 117 da LEP, bem como não justifica, por nenhum ângulo de análise, o excepcional cabimento da prisão domiciliar substitutiva à privação de liberdad
e” (ID 13712865 – págs. 44/45).

A esse propósito, o Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus coletivo n. 165.704/DF
sedimentou o entendimento no sentido de ser possível a “
substituição de prisão preventiva pela domiciliar aos pais (homens), desde que seja o único responsável pelos cuidados do menor de 12 (doze) anos ou de pessoa com deficiência, desde que não tenha cometido crime com grave violência ou ameaça ou, ainda, contra a sua prole
”, permitindo, ainda, “
a substituição de prisão preventiva por domiciliar para outros responsáveis que sejam imprescindíveis aos cuidados do menor de 6 (seis) anos de idade ou da pessoa com deficiência”
(
HC 165.704/DF,
Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, publicação: 24/02/2021, cf.
https://bit.ly/3VHZHer
).

Sob esse viés, registro que para concessão de prisão domiciliar fundada no art. 318, inciso II, do CPP, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem exigido a comprovação de que o acusado
“se encontra extremamente debilitado por motivo de grave estado de saúde e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional”
(
AgRg no HC 700.022/RJ
, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 04/11/2021), sendo necessária, no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, “
a demonstração de que o pai seja imprescindível aos cuidados com o filho menor”
(
AgRg no RHC 161882/SP
, Relator Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 31/03/2022, cf.
https://shre.ink/lR3e
), fator que tornaria a filiação apontada relevante para os fins do art. 318, VI, do CPP.

Ao lume dessas premissas, verifica-se que não houve demonstração que o estabelecimento penitenciário não possui condições de prestar a assistência médica necessária que o recorrente necessita, o que inviabiliza a concessão da prisão domiciliar sob o fundamento invocado (art. 318, II, do CPP), circunstância que foi realçada no parecer ministerial para indeferir o pleito de prisão domiciliar, conforme transcrito a seguir:

“Conforme precedentes do STJ, os casos de debilitação por doença grave, como medidas excepcionais para justificar a prisão domiciliar, devem ser demonstradas por meio da apresentação de documentos e laudos médicos que
demonstrem a ineficiência e inadequação estatais no tratamento de saúde prestado no sistema prisional ao apenado
, o que, por ora, não ocorreu nos autos em apreço.

Outrossim, no complexo penitenciário de Santarém, todos os custodiados que possuem comorbidades são acompanhados pela equipe multidisciplinar de saúde, a nível ambulatorial, com atendimento médico, recebendo os medicamentos necessários para o tratamento de sua doença, bem como, quando é o caso, são devidamente transportados para os estabelecimentos de saúde externos.

Com relação aos valores percebidos pelo apenado enquanto contribuinte da previdência social e que, segundo alegado, eram utilizados para sustento familiar e agora serão suspensos pela sua condição de pessoa privada de liberdade, podem, a requerimento da família, ser alterados para auxílio reclusão a ser pago aos seus dependentes pelo INSS.

A esse respeito, válido ainda frisar que, caso fosse deferido o requerimento do sentenciado, ainda assim ele não poderia voltar a desenvolver as atividades costumeiras indicadas no pedido apresentado pelo causídico, como levar o filho às clínicas de tratamento, posto que deveria permanecer na sua residência (daí decorrente o nome “prisão domiciliar”) ou, no máximo, deslocar-se dentro do raio da tornozeleira eletrônica.

Dessa forma, ante a ausência de dados que indiquem a ineficiência da Casa Penal para garantir o seu tratamento de saúde, bem como a possibilidade de concessão de auxílio reclusão à família, o Ministério Público manifesta-se
DESFAVORAVELMENTE
ao requerimento de prisão domiciliar” (ID 13712865 – pág. 43) (grifos no original).

Ademais, embora o recorrente seja pai de uma criança menor de 12 anos, não trouxe aos autos comprovação de que seja o único responsável por seus cuidados, tampouco que a criança se encontre em estado de vulnerabilidade, pois está sob a guarda de sua genitora, conforme bem pontuou o r. do Ministério Público nas contrarrazões recursais (ID 13712865 – pág. 63).

Por fim, importante registrar que o recorrente foi condenado pela prática do crime de homicídio, caracterizado, por natureza, de extrema violência, sendo certo que
“há vedação legal à concessão de prisão domiciliar àquele que tenha praticado o crime com violência ou grave ameaça à pessoa”
(STJ,
AgRg no HC 727.709/MG,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe: 22/08/2022, cf.
https://bit.ly/3g9xpZM
), circunstância que reforça o não cabimento da custódia domiciliar.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo em Execução Penal
, mantendo a decisão
a quo
em todos os seus termos.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 15/09/2023